Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-12.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000370-12.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA PERUCHINI - CPF: 961.585.811-00 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES VERIFICADAS – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 187, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 187, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde.

2. Reconhecido por prova pericial as condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho a que se encontra submetida a servidora, mostra-se devido o pagamento do adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito
, Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos n.°
1000370-12.2021.811.0044
, em trâmite
perante a
2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
133153004
):

“
I – RELATÓRIO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por MARIA JOSÉ FERREIRA VENANCIO em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a autora que labora para a requerida desde o dia 01.09.2006 exercendo a função de merendeira, de modo que em razão da função exercida, deve ser concedida a autora o adicional de insalubridade em grau médio.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, bem como a requerente apresentou a respectiva impugnação.

O laudo pericial encontra-se encartado à Ref. 71702856.

É a síntese do necessário.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

III – DA PRESCRIÇÃO (matéria de ordem pública)

O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto no 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

Além disso, trata-se de pretensão de percepção de prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre as parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito em si, nos termos que dispõe a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas devidas pelo requerido deverá observar o lustro prescricional aplicável à Fazenda Pública. Senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PRESCRIÇÃO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – DIREITO AO RECEBIMENTO ATÉ CINCO ANOS ANTERIORES À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ACRÉSCIMO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00112058020138110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/09/2016)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇAS SALARIAIS - RECONHECIMENTO PARCIAL - SERVIDORA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS - DIREITO À PERCEPÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Decreto nº. 20.910/02 em artigo 1º estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as ações que visam o recebimento de dívidas passivas da Fazenda Pública o que inclui o Município, e a pretensão da Requerente foi atingida pela prescrição de forma parcial. (...) (ReeNec 44228/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014)” (TJ-MT - REEX: 00119403220078110002 44228/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2014)

Destarte, considerando que a autora pleiteia pelo pagamento dos valores retroativos ao ano de 2006 e tendo a ação sido ajuizada em 10.02.2021, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, devendo ser considerado para o pagamento relativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV – DO MÉRITO

Narra a autora que labora para o município de Paranatinga desde o ano de 2006 como merendeira por isso, pleiteia pelo acréscimo de adicional de insalubridade em seu grau médio (20%).

A relação jurídica existente entre as partes é inconteste, revelada nos documentos coligidos junto a inicial, os quais constam a vida funcional e holerites da parte autora, evidenciando a relação da autora em regime estatutário.

Quanto ao requerimento do pagamento do adicional de insalubridade em 20% sobre o valor da remuneração, alega a parte autora que no desempenho diário de sua função labora em ambiente insalubre alegando ter direito a receber o adicional de insalubridade em grau médio.

Em se tratando de pedido de recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário mínimo, saliento que a Administração Pública é regida em toda a atividade pelo princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), cabendo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, como dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal.

A Emenda Constituição nº 19/98, ao alterar o disposto no art. 39, § 2º, da Constituição Federal, estabelecendo quais os incisos do art. 7º estender-se-iam aos servidores públicos, entre os quais não se inclui o direito ao referido adicional, apenas fez foi determinar um mínimo de direitos trabalhistas postos constitucionalmente aos trabalhadores em geral que também devem ser assegurados aos servidores públicos. A partir de sua vigência, todo e qualquer Estatuto, seja Municipal, Estadual ou Federal, deve garantir aos seus servidores os direitos enumerados no art. 39, § 2º, da Constituição Federal.

Mas não se trata de numerus clausus. Não há vedação à manutenção ou instituição de outros direitos pelos Estatutos, bem como o dispositivo constitucional não revoga o que já estava pré-determinado pelo Município em relação às vantagens concedidas ao seu funcionalismo.

Assim, não é vedado ao Município a concessão de outros direitos aos seus funcionários, além dos previstos constitucionalmente, permanecendo o ente público adstrito ao determinado no Estatuto Municipal, eis que este não confronta, quanto ao adicional de risco de vida, o dispositivo constitucional.

Tal conclusão decorre diretamente da interpretação sistemática da Constituição Federal, pois, se são aplicáveis os incisos do art. 7º da Constituição aos servidores públicos, seu caput é expresso ao admitir outros direitos que visem à melhoria de sua condição social.

Trata-se de direito social do servidor público, mas que, atendo-se a Administração Pública ao princípio da legalidade, há necessidade de Lei para a concessão do adicional de insalubridade, bem como para a determinação das atividades consideradas insalubres ou perigosas e os índices aplicáveis.

O adicional, que apenas perde a condição de direito constitucional, no que tange aos servidores públicos passa a ser faculdade do poder público através de legislação de competência respectiva de cada ente federado.

Assim coloca o STF:

“Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido” (RE 169173 / SP - SÃO PAULO. Min. MOREIRA ALVES).

No caso dos autos, por força do art. 30, inc. I, da própria Constituição da República, a competência é local, uma vez que o dispositivo que dispõe sobre a competência de cada município legislar sobre os interesses locais e organizar a sua estrutura administrativa traduz-se na autonomia administrativa e estruturante do ente federado para interesses locais, como o de organização de seu quadro de servidores e respectivas remunerações.

Incidem, assim, os dispositivos legais aplicáveis à espécie, constantes da Lei Municipal nº 024/97 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), nos limites da competência legislativa do ente federado para dispor sobre os adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade.

Não há, ao fim e ao cabo, conflito com a ordem constitucional. E, no que se refere à interpretação do dispositivo legal, conforme se vê dos arts. 83 e 87, daquela lei local ordinária, há previsão do pagamento de adicional ao servidor no exercício de atividades insalubres ou perigosas:

“Artigo 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Artigo 188 – Serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado.

Parágrafo único – O trabalho em condições de periculosidade assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante

Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 190 – O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Artigo 191 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos, insalubre ou perigosos. (...)”

Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que:

“Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Maria Jose Ferreira Venancio), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposta a limites de tolerância para exposição ao calor, conforme NR-15 e seu anexo 03, por todo o pacto laboral.”

Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte autora laborava em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar demandado (20%).

No tocante ao adicional de insalubridade, temos os seguintes julgados:

“SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – INCIDÊNCIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.” (TJ-MT 10068622120208110055 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006, 74540/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

Desta feita os pedidos constantes na inicial são procedentes.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, determino a implantação do adicional por insalubridade, no grau médio (20% do salário-base percebido pelo servidor), na remuneração do requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público (respeitada a prescrição quinquenal) , além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento enquanto perdurar a situação insalubre constante no cargo da parte autora.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação.

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 5º).

Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o art. 460 da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Transitada em julgada a presente sentença, expeça-se certidão para o pagamento dos honorários periciais em favor do senhor perito nomeado.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a servidor
a pública
não faz jus à percepção do adicional de insalubridade, uma vez que tem a seu dispor todos os Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs necessários à sua proteção pessoal, resguardando-
a
de contato com eventuais produtos químicos e biológicos.

Apregoa, ainda, a nulidade da perícia técnica, pois foi realizada em função do cargo/função exercido pela parte apelada e não em razão do local e das condições de trabalho.

Pontua, também, que a sentença
a quo
padece de erro material quanto à indicação dos nomes das partes.

Por essa razão, requer (ID. 133147362):

“1. Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, haja vista ter o Município de Paranatinga-MT estar pagando de forma correta a parte autora;

2. O reconhecimento e declaração da nulidade da sentença, para reabrir a instrução processual, e realização da perícia técnica no local de trabalho, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, sob os quais deverá manifestar expressamente este tribunal.

3. No mérito, reformar a sentença a quo, reconhecendo e declarando que o local de trabalho da recorrente é adequado, sem a fixação de insalubridade”.

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID.
133153010
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstém-se de manifestar no feito
,
“
diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC
” (ID. 141410189).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito
, Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos n.°
1000370-12.2021.811.0044
, em trâmite
perante a
2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedentes os pedidos.

Do exame dos autos, verifica-se
que
MARIA JOSÉ FERREIRA PERUCHINI
ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, requerendo (ID. 1
33152963
):

“
(...)d) Requer a seja realizada perícia técnica no ambiente de trabalho da autora junto à ré para que se apure com exatidão sobre a penosidade e a insalubridade;

e) Requer seja a ré condenada ao pagamento do adicional de insalubridade em seu patamar médio de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento mensal da autora, conforme determina o artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, combinado com o Anexo III da NR 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, contados mês a mês, desde a data de sua admissão junto à Ré até a implantação definitiva em sua folha de pagamentos”.

Durante a instrução foi realizada perícia técnica, tendo a
expert
concluído que a parte apelada exerce suas atividades laborais sob condições de insalubridade em grau médio (ID. 133152998).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação do adicional de insalubridade, no grau médio (20% do salário-base percebido pelo servidor), bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data da admissão do servidor público, respeitada a prescrição quinquenal (ID. 133153004).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARANATINGA interpôs o presente recurso de apelação.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal cinge-se ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública ocupante do cargo de merendeira no município de Paranatinga.

Com efeito, o artigo 187, da Lei Municipal n.° 024/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paranatinga, dispõe que serão consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a agentes nocivos à saúde, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 10%, 20% e 40%, sobre o vencimento, a depender do grau de exposição,
in verbis
:

“Art. 187 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo Único - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

Na hipótese, constata-se que a servidora pública apelada exerce a função de merendeira e, de acordo com a perícia técnica, exerce suas atividades laborais na edificação da Escola Rui Barbosa, no município de Paranatinga (ID. 133152998).

Ainda, pela natureza da atividade, conforme destacou a perícia técnica, o trabalho desenvolvido pela parte apelada está exposto ao calor e, mesmo com a utilização de EPIs, a circunstância insalubre persiste. Veja-se:

“5. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES E LOCAL DE TRABALHO.

Durante a sua jornada de trabalho a autora fica responsável pela preparação de refeição para aproximadamente 110 crianças. A mesma deve preparar e distribuir o café da manhã, lanche da manhã e almoço.

O preparo dos alimentos, cortar, cozinhar, refogar, assar são todos realizados dentro da cozinha da escola. A autora também é responsável pela limpeza do local e de todos os materiais utilizados durante a preparação dos alimentos e dos pratos, copos e talheres que as crianças utilizam. Essa limpeza é feita utilizando sabão neutro e detergente.

6. ASPECTOS LEGAIS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE

6.1 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

De acordo com o texto vigente e a legislação aplicável serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agente nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

A insalubridade é classificada, de acordo com o tipo de agente em: insalubridade por agentes físicos (ruído, calor, condições hiperbáricas, vibrações, frio e umidade); insalubridade por agentes químicos (poeiras, gases, vapores, névoas e fumos); e, insalubridade por agentes biológicos.

As atividades e operações insalubres estão reguladas pela NR 15 – Atividades e operações insalubres, a qual considera como atividades e operações insalubres as que se desenvolvem: acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12; nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14; e, comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho, constantes dos anexos 7, 8, 9 e 10. Sendo passível do enquadramento legal como insalubres, somente as atividades e agentes elencados na legislação vigente.

(...)

8.2 ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES

(...)

Anexo 03 – Exposição ao Calor

Durante a sua jornada de trabalho a reclamante está exposta a calor artificial vindo do fogão e do forno utilizados durante a preparação dos alimentos. Foi feita a analise durante o período de maior intensidade, que de acordo com a própria reclamante é durante as 10:30 as 11:00 da manhã.

O critério de avaliação de exposição ocupacional ao calor teve como base o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). Para ambientes internos ou externos sem carga solar direta o índice é calculado da seguinte forma:

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg

Onde:

tbn = temperatura de bulbo úmido natural em °C

tg = temperatura de globo em °C

Portanto, com os valores medidos no dia da vistoria temos o seguinte resultado de IBUTG:

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg

IBUTG = 0,7 * 26,7 + 0,3 * 29,00

IBUTG = 27,39 °C

Considerando o quadro 1 da Norma de Higiene Ocupacional 06 (NHO 06) a atividade que a autora pratica tem uma taxa metabólica de 279. Considerando a Tabela 1, de limite de exposição ao calor, temos que a reclamante deveria estar exposto a um IBUTG máximo de 25,4 °C.

Portanto, de acordo com a NBR 15 e a NHO 06, fica caracterizado a exposição a agentes insalubre no local em que a reclamante labora
.

Com isso temos:

De acordo com o Anexo 03, da NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE, são caracterizadas como insalubres as atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor sempre que o IBUTG (médio) medido ultrapassar os limites de exposição ocupacional estabelecidos com base no Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo apresentados no Quadro e determinados a partir da taxa metabólica das atividades, apresentadas no Quadro 2, ambos deste anexo.

Portanto se fica caracterizada a exposição à exposição ao calor, INSALUBRIDADE de GRAU MÉDIO (20%), durante o período integral que o Reclamante desenvolveu atividades para a Reclamada
.

(...)

9. QUESITOS DA RECLAMANTE

1) As atividades/funções que a parte autora exerce/exerceu são consideradas insalubres?

Resposta da Perita: Sim.

2) Caso a resposta do item 1 seja afirmativa, porquê na execução de suas funções, a aparte autora estava exposta a agentes insalubres?

Resposta da Perita:
Pois a autora está exposta a calor artificial acima do permitido pela NBR 15
.

3) Caso a resposta do item 1 seja afirmativa, qual o grau de agentes nocivos/insalubres a autora está exposta?

Resposta da Perita:
Grau médio de insalubridade (20%)
.

4) A exposição da autora aos agentes insalubres é habitual e/ou permanente?

Resposta da Perita: Permanente.

5) A ré fornecia equipamentos de proteção individual? Em caso afirmativo, quais? A parte ré fiscalizava seu uso? O uso deles ilidia as condições insalubres? Em caso de não ilidir as condições insalubres, a que grau de insalubridade estava exposta a parte autora em seu ambiente de trabalho?

Resposta da Perita:
Sim, fornecia os EPI’s necessário, porem para a condição de exposição ao calor não era entregue nenhum tipo de EPI para neutralizar o agente em questão, deixando assim a autora exposta a grau médio de insalubridade
.

(...)

11. CONCLUSÃO

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Maria Jose Ferreira Venancio), e consultada a legislação vigente,
é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposta a limites de tolerância para exposição ao calor, conforme NR-15 e seu anexo 03, por todo o pacto laboral
”. (Grifo nosso).

Desta feita, evidenciada a condição insalubre pela perícia técnica judicial, incontestável o direito da servidora à percepção do adicional de insalubridade em seu grau médio, nos termos do artigo 187, da Lei Municipal n.° 024/1997.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – AFASTAMENTO DO
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE – PERICIA JUDICIAL REALIZADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS SERVIDORES – RECEBIMENTO DAS VERBAS DE FORMA RETROATIVA – CONSTATAÇÃO DA ALEGAÇÃO – DOCUMENTOS QUE APONTAM A SITUAÇÃO INSALUBRE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PROVIDO.

Não é possível afastar o direito de recebimento de
adicional
de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

Desde que constatado por meio de prova documental, e pericial, há de se conceder o pagamento retroativo do
adicional
de insalubridade, a respeitar o quinquênio prescricional que antecede a propositura da ação.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança”.

(N.U 0001518-81.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020). (Grifo nosso).

“RECURSOS INOMINADOS –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 024/1997 – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA - GARI - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº 15
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – ART. 189 DA LEI MUNICIPAL – DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS DO SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 035/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO”.

(N.U 0001730-04.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022). (Grifo nosso).

Quanto à alegação de nulidade do laudo pericial, razão não assiste à parte apelante, uma vez que, a despeito dos argumentos aventados no recurso de apelação, da análise da perícia técnica acima transcrita, verifica-se que a
expert
realizou a avaliação do local e das condições de trabalho, com descrição pormenorizada acerca das condições a que se encontra exposta a servidora apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada
a sentença atacada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023